Tribunal: STF
Processo: HC 227506
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Prisão preventiva revogada pelo STJ apenas porque havia excesso de prazo. Nova prisão decretada após a condenação pelo Tribunal do Júri. Reclamação julgada improcedente no Tribunal Superior. 3. Pedido de reconhecimento de ilegalidade da nova prisão improcedente. 4. Agravo improvido.